Tribunal: TJMT
Processo: 1001014-58.2017.8.11.0055
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001014-58.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Suspensão da Exigibilidade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS DE FIGUEIREDO FERRAZ - CPF: 454.355.378-00 (APELANTE), RICARDO AZEVEDO SETTE - CPF: 574.949.246-04 (ADVOGADO), GUILHERME BUZUTTI VIEIRA - CPF: 361.725.408-07 (ADVOGADO), LIA DE FIGUEIREDO FERRAZ - CPF: 529.364.818-72 (APELANTE), JOAO CARLOS DE FIGUEIREDO FERRAZ - CPF: 598.566.708-10 (APELANTE), Chefe da Agência Fazendária de Tangará da Serra (APELADO), FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE JUINA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – TRANSFERENCIA DE PROPRIEDADE IMOVEL SEM RECOLHIMENTO DE ITCMD- EXIGIBILIDADE DE RECOLHIMENTO DE ITCMD IMPUGNADA ADMINISTRATIVAMENTE– AUSÊNCIA DE ATO COATOR – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO VISUALIZADO – RECURSO NÃO PROVIDO.

O Mandado de Segurança é via para a defesa de direito líquido e certo ameaçado, ou violado, por ato coator, logo, não é possível utilizar a ação mandamental para as hipóteses em que este elemento não está presente.

“Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins de segurança.” (In, “Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, ‘Habeas Data’, 20.ª ed. at. por Arnoldo Wald, Malheiros Editores, pág. 35).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
Antonio
Carlos de Figueiredo Ferraz e outros
em face da r. sentença que, nos autos da
Ação Mandamental
que teve trâmite perante a Quinta Vara da Comarca de Tangará da Serra proposta contra ato do
Chefe da Agência Fazendária de Tangará da Serra
, Fazenda Pública Estadual de Mato Grosso, denegou a segurança buscada
“visando assegurar o direito líquido e certo dos Impetrantes de registrar a transmissão do imóvel em matrícula de registro imobiliário, consolidando a propriedade do bem em seus nomes, enquanto a exigência do ITCMD em questão estiver suspensa em razão da impugnação administrativa formalizada no e-Processo constituído com este fito” (id. 6069877)
.

A segurança foi denegada
sob entendimento de inexistir “qualquer ato ou omissão imputável a autoridade coatora apta a ofender direito
lí
quido
e certo dos Impetrantes decorrente da suspenção da exigibilidade do tributo questionado administrativamente e sendo certo que se mostra estranha ao objeto da presente lide a análise da decadência ou da avaliação do imóvel, que são objeto do recurso administrativo, de rigor a denegação da segurança pretendida, seja para determinar o registro do formal de partilha, que é ato estranho as atribuições da autoridade coatora, seja para determinação de emissão de CPEN pela autoridade coatora, visto que tal providência, sequer foi objeto de requerimento administrativo.
” (id. 6070224)
.

Insurgem os apelantes esclarecendo que impetraram mandado de segurança com o escopo de assegurar seu direito líquido e certo “de regularizarem a transferência e o registro de imóvel objeto adquirido em razão de sucessão determinada no inventário de seu pai, enquanto o valor exigido a título de Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos – ITCMD, estiver com sua exigibilidade suspensa, pendente de decisão administrativa no E
-
Processo nº 5180993/2016.” (id. 6070242).

Aduzem os apelantes que a ordem foi denegada sob o argumento de que inexiste violação a direito líquido e certo e/ou inexistência de ato ou omissão
atribuível à autoridade impetrada
que
possa
ofend
er
direito líquido e certo
, que decorra da suspensão do imposto em tela,
sub judice
na esfera administrativa
.

Sustentam
os apelantes
que “diante da sentença que não se manifestou acerca do objeto do mandado de segurança que era justamente:
(I)
afastar, em razão da suspensão da exigibilidade do imposto, pela pendência de procedimento administrativo, a exigência do próprio
ITCMD pago
(apresentação da guia de recolhimento do ITCMD paga);
(
II)
o qual é condição
sine
quo non
para registro da partilha perante o Cartório de Registro de Imóveis responsável.

Os Apelantes opuseram Embargos de Declaração, para que fossem sanados tais vícios.” (id. 6070242). Todavia,
estes
foram rejeitados (id. 6070237).
Pelo que sustentam que, persistindo os vícios apontados na r. sentença esta deve ser declarada nula, mormente em razão da sua fundamentação ter suporte na falta de demonstração de ato coator.

Alegam que “a r. sentença apresenta os seguintes argumentos
(I)
não há exigência do ITCMD; e
(
II)
os Apelantes não demonstraram que requereram a emissão de Certidão Negativa de
Débitos, apta a garantir o registro, haja vista que enquanto perdurar a impugnação administrativa, esta Certidão deveria ser expedida, desde que solicitada pelos Apelantes, sendo tal documento suficiente ao registro.

Ass
im, esclarecem os recorrentes que visaram a concessão do
writ
“para tutelar o direito líquido e certo à regularização da escritura do imóvel herdado, sem que seja exigido o recolhimento do citado ITCMD do imóvel, haja vista que o ato coator que revogou a isenção reconhecida aos Apelantes à luz do art. 6º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.850/2002, passou a exigir o ITCMD em patamares muito além dos que seriam subsidiariamente devidos, e, foi devidamente impugnado pelos ora Apelantes em 24.04.2017, restando pendente decisão administrativa.” (id. 6070242)

Defendem os apelantes
que
estando aperfeiçoada a suspensão da exigibilidade do tributo em referência, em razão
da
impugnação
efetivada, estes
não podem ser tolhidos
em seu
direito de propriedade, garantido constitucionalmente
. Pelo que, entendem que a segurança requestada deve ser concedida.

Assim,
pugnam os recorrentes pelo
provimento
do
ve
r
tente
r
ecurso
de apelação (id. 6070242).

Sem c
ontrarrazões (id. 60702
53).

A douta Procuradoria de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso (id. 7828933).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
Antonio
Carlos de Figueiredo Ferraz e outros
em face da r. sentença que, nos autos da
Ação Mandamental
que teve trâmite perante a Quinta Vara da Comarca de Tangará da Serra proposta contra ato do
Chefe da Agência Fazendária de Tangará da Serra
, Fazenda Pública Estadual de Mato Grosso, denegou a segurança buscada
“visando assegurar o direito líquido e certo dos Impetrantes de registrar a transmissão do imóvel em matrícula de registro imobiliário, consolidando a propriedade do bem em seus nomes, enquanto a exigência do ITCMD em questão estiver suspensa em razão da impugnação administrativa formalizada no e-Processo constituído com este fito” (id. 6069877)
.

O
vertente
recurso
de apelação
não comporta
o
provimento
almejado, senão vejamos:

Extrai-se dos autos que os impetrantes, ora apelantes utilizaram-se da via mandamental eleita
, apontando como autoridade coatora o “
Chefe da Agência Fazendária de Tangará da Serra, autoridade vinculada à Fazenda do Estado de Mato Grosso”,

com o intuito de obterem a emissão de “
certidão de dispensa de recolhimento do ITCMD
do
imóvel de matrícula nº
4.068, do 1º Ofício de Registro de Imóveis de São José do Rio Claro, Mato Grosso, denominada Fazenda Santa Cruz, em face da suspensão da exigibilidade do crédito tributário em questão, com base no artigo 151, III, do CTN, ou, subsidiariamente, reconhecer a suspensão da exigibilidade dos valores lançados com a expedição de Ofício ao 4.068, do 1º Ofício de Registro de Imóveis de São José do Rio Claro, Mato Grosso
para que proceda à regularização da escritura do referido imóvel sem que seja exigido o recolhimento do citado tributo dos Impetrantes
;” (id. 6069876).

Pois bem. Analisando os autos,
realmente
não se vislumbra ato coator
por parte da autoridade impetrada,
a ser rep
arad
o
pela via mandamental
eleita,
modo a assegurar
o
direito líquido e certo
reclamado pel
os apelantes.

Inicialmente é de se ressaltar que,
in
casu
,
não há que se adentrar no
mérito
acerca da

exigência
do ITCMD sobre
a transferência do
imóvel
em tela aos herdeiros, tão pouco, acerca do valor do referido imposto, isto em face de que a questão demandaria dilação probatória, providência essa que, como é cediço
,
é incompatível com a estreita via do

mandamus
.
Por outro lado
,
ao que se denota essa matéria encontra-se
sub judice
na esfera administrativa.

Assim, seguindo adiante, partindo do princípio sobre a exigência do pagamento do ITCMD pela autoridade apontada como coatora e a apresentação de impugnação administrativa pelos apelantes, penso que não há dúvidas acerca da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, a teor do que prescreve o art. 151, inc. III, do Código Tributário Nacional.

No caso em tela, portanto, ausente ato coator a ser repreendido, não há que se falar em nulidade da r. sentença que, a meu ver, enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo.
De outra parte n
ão
se vislumbra negativa por parte da autoridade apontada
coatora em
emitir a certidão pretendida.

Sendo, pois de se ressaltar as seguintes ponderações feitas pelo Juízo
a quo
a
o sentenciar o processo,
as quais entendo escorreitas:

“
Cumpre consignar, inclusive que o impetrante, ao menos do que consta dos autos, sequer pleiteou junto a autoridade coatora a emissão de Certidão Positiva com Efeito Negativos para instrumentalizar o pretendido registro imobiliário, que
aliás é ato estranho às atribuições da autoridade indigitada, não se podendo extrair dos atos praticados pela autoridade coatora qualquer um que se mostrasse incompatível com a suspensão da exigibilidade do Tributo pendente de impugnação Administrativa, n
ão tendo se negado a emitir CPEN, eis que não requerida, nem praticado qualquer ato atinente a inscrição ou cobrança do tributo questionado administrativamente.

Portanto, inexistindo qualquer ato ou omissão imputável a autoridade coatora apta a ofender Direito
Liquido
e Certo do Impetrante decorrente da suspenção da exigibilidade do tributo questionado administrativamente e sendo certo que se mostra estranha ao objeto da presente lide a análise da decadência ou da avaliação do imóvel, que são objeto do recurso administrativo, de rigor a denegação da segurança pretendida, seja para determinar o registro do formal de partilha, que é ato estranho as atribuições da autoridade coatora, seja para determinação de emissão de CPEN pela autoridade coatora, visto que tal providência, sequer foi objeto de requerimento administrativo.

Assim, não há como taxar o ato que se limitou a avaliar o quinhão de cada impetrante, reputando insubsistente a isenção pleiteada pelos impetrantes, como ofensivo a suspensão de exigibilidade do Tributo em razão da pendência de recurso administrativo
.”
(Id. 6070224)

Ademais, a
o rejeitar os embargos de declaração opostos pelos apelantes em face da r. sentença, o Juiz
a quo
, fez valioso esclarecimento que entendo mister ressalt
ar:

“
Verifica-se, entretanto, que a sentença foi clara ao consignar a legalidade do ato impugnado, destacando inclusive que de tal ato sequer decorre diretamente a lesão a direito
liquido
e certo aventada pelo impetrante, visto que o mesmo sequer
buscou a emissão de Certidão Positiva com Efeitos Negativos de forma que a autoridade indigitada pudesse consignar a suspensão da exigibilidade do tributo, que aliás seria a única providência que poderia ser exigida da autoridade indigitada, visto que não
cabe a mesma promover a transferência de domínio de imóveis, como pretendido pelo impetrante...”
.

Assim, não há como taxar o ato que se limitou a avaliar o quinhão de cada impetrante, reputando insubsistente a isenção pleiteada pelos impetrantes, como ofensivo a suspensão de exigibilidade do Tributo em razão da pendência de recurso administrativo.

Destaque-se, ainda, que o mandamus, mesmo na forma preventiva, não se presta a socorrer situações hipotéticas/futuras visto que exige ou uma conduta ou uma ameaça concreta de lesão a direito líquido e certo, por ação ou omissão e não apenas a possibilidade teórica da aplicação de uma norma, visto que não há nos autos qualquer recusa formalizada quanto a emissão de Certidão Positiva com Efeitos Negativos atinentes aos ITCMD pelo autoridade indigitada, nem recusa da autoridade registral, no que tange a eventual registro do formal de partilha instruído com a respetiva CPEN do ITCMD do imóvel rural descrito na inicial. A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – ICMS – INSCRIÇÃO NA CONTA CORRENTE FISCAL – PEDIDO PARA ABSTENÇÃO DE APREENSÕES FUTURAS – AÇÃO DE NATUREZA PREVENTIVA – CARACTERÍSTICAS DE SALVO CONDUTO – SUSPENSÃO DE LANÇAMENTO DOS DÉBITOS – IMPOSSIBILIDADE – LIMINAR - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – RECURSO IMPROVIDO.A via mandamental não se presta a regular normas de conduta, tampouco, pode ser utilizado como regra geral para situações futuras.” (Agravo de Instrumento nº 81.279/2009, Rel. Desembargador José Silvério Gomes, j. 28/09/2009).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, a manter incólume o ato sentencial, eis que este está de acordo com o que é regulado em nosso ordenamento jurídico.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2021